Tribunal: STF
Processo: RE 98760
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
Inatacado o acórdão exequendo, pela rejeição da argüição de relevância, não se conhece do recurso extraordinário intentado contra o acórdão da execução, por força da coisa julgada, ainda que acolhida, por equívoco, outra argüição de relevância versando o tema de honorários.